Tribunal: STF
Processo: HC 199390
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA: NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Lima Grandotto e Isadora Rezende Bonamim, advogados, em benefício de Renan Silva Ferreira Mendes, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 650.391/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 7 de maio de 2019, em horário incerto, na Rua Barão de Jundiaí, n. 916, centro, nesta cidade e comarca de Jundiaí, HELDER MEDEIROS SILVA e RENAN SILVA FERREIRA MENDES, qualificados respectivamente a fls. 57 e 109, em concurso previamente ajustados e com unidade de desígnios, obtiveram, para eles, vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais), em prejuízo de Wesley Aleixo Moreira, induzindo-o a erro, mediante fraude. 
    Apurou-se que a vítima Wesley Aleixo Moreira se interessou por um veículo GM/Prisma, que se encontrava exposto à venda na concessionária Hyundai. Como ela já possuía um contato do funcionário da mencionada loja, Job Batista, por ter adquirido um veículo anteriormente com ele, o contactou por whatsapp, através do número (11) 98186-9527. Acreditando tratar com o funcionário da concessionária, Wesley, após negociações, via telefone, efetuou a compra do veículo, pelo valor R$ 37.000,00, acertando uma entrada de R$ 7.000,00 e o pagamento do valor restante em 48 parcelas iguais de R$ 653,75. 
    Para tanto, realizou inicialmente duas transferências nos valores de R$2.000,00 e R$ 1.000,00, além de quatro depósitos em dinheiro no valor 3.980,00, na conta bancária indicada, qual seja, Banco Bradesco, n. 150, conta n. 172338-3, tendo como favorecido a pessoa do denunciado HELDER MEDEIROS SILVA (fls. 7/9). 
    Após realizado tais pagamentos, a vítima não mais conseguiu qualquer contato com o vendedor pelo whatsapp. 
    Somente após entrar em contato com o funcionário Job, este lhe informou que seu telefone havia sido clonado, ocasião em que se deu conta de que havia sido vítima de um golpe. 
    HELDER, o beneficiário do crédito, apontou que emprestou sua conta bancária para RENAN para quem entregou os valores sacados da sua conta (fls. 36 e 57/58). 
    A vítima experimentou um prejuízo de R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais). 
    Wesley ofereceu representação a fls. 111. 
    Ante o exposto, denuncio-os como incursos no artigo 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, requerendo que, sendo a presente recebida e autuada, sejam eles citados, para se verem processar, até final condenação, observando-se o rito previsto nos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas” (fls. 4-6, e-doc. 3). 
    3. Sustentando ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal e a inépcia da denúncia, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2043565-48.2021.8.26.0000, no qual a Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, Relatora, indeferiu a medida liminar requerida em 8.3.2021, com os seguintes fundamentos:
    “A medida liminar em habeas corpus, construção doutrinária com apoio jurisprudencial, também admitida em mandado de segurança, mas neste por força de expressa previsão legal (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), possui natureza excepcionalíssima, pelo que só tem cabimento nos casos em que o constrangimento ilegal ou abuso de poder for constatável de plano, através de exame preliminar e perfunctório das peças que instruem o writ, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, embora com a sumariedade de cognição peculiar a esta fase processual desta demanda de estreitos limites, não se vislumbra, desde logo, ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal ou ilegalidade evidente ao direito de locomoção do paciente, temas cuja análise requer minucioso exame da casuística trazida na impetração, de modo que inviável sua análise nesta fase do procedimento. 
    Assim, impõe-se o regular processamento desta ação mandamental para melhor apreciação do alegado, sempre observados os limites do presente remédio heroico. 
    À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR” (e-doc. 20). 
    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 650.391 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.3.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RENAN SILVA FERREIRA MENDES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente responde ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. 
    Aduzem os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, voltado ao trancamento da ação penal. 
    Sustentam, em síntese, a inépcia da denúncia e a inexistência de indícios suficientes de autoria. 
    Requerem a concessão de medida liminar para que seja determinado a suspensão do andamento do processo criminal até o julgamento do presente writ. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 13). 
    5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de ocorrência de flagrante ilegalidade na espécie.
    Alegam que “não há qualquer outra prova ou indício de participação de Renan no delito apurado. Ao revés, o único ‘indício’ é a declaração prestada por Hélder em delegacia, a qual não foi corroborada por nenhum outro vestígio. Isto é, o Paciente está sendo denunciado exclusivamente porque Hélder apontou, em sede policial, que teria lhe emprestado sua conta bancária. Tal circunstância, contudo, não foi corroborada nos autos por qualquer outra prova ou indício” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Asseveram ser “pacífico nos tribunais superiores que eventual ‘delação’ não é suficiente para gerar a persecução penal em relação ao acusado delatado” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “não há qualquer outro elemento nos autos do inquérito policial que indique qualquer participação de Renan no golpe, seja pela via da clonagem do número, pelo recebimento de valores ou pela intermediação da conversa com Jobs. Mais que isso, não há qualquer prova ou indicativo de que Renan recebeu os valores obtidos do golpe aplicado” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Salientam que “a denúncia não é clara em descrever qual o elemento do tipo objetivo do delito de estelionato Renan praticou. Ou seja, não há descrição de ‘se’ e ‘como’ Renan induziu ou manteve alguém em erro. De igual modo, não há descrição se foi mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Afirmam que, ”por consequência, a exordial acusatória carece de elementos necessários para identificar a conduta como fato típico, sendo manifestamente inepta“ (fl. 16, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante do exposto, requer-se a concessão do pedido de ordem liminar a fim de que seja: 
    i) A concessão da ordem liminar, apenas e tão somente, para que seja suspenso o andamento da Ação Penal nº 1504207-50.2019.8.26.0309, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí/SP;
    ii) Ao final, requer seja deferida a ordem, determinando-se o trancamento da ação penal em relação ao Paciente Renan pela ausência de justa causa” (fls. 22-23, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 650.391, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2043565-48.2021.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.
    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se examinarem as alegações do impetrante.
    9. Quanto ao pleito de trancamento da ação penal, é de se registrar que este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos.
    3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    10. Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na sequência processual.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC n. 124.693-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2015). 
    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 
    2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016.
    3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar.
    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (…) 
    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.939 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 
    11. Registre-se, quanto à suposta inépcia da denúncia, também não se verificar teratologia ou flagrante constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de ofício.
    Diferente do alegado pelos impetrantes, não se depreende da peça inaugural (fls. 4-6, e-doc. 3) o alegado constrangimento ilegal. Na inicial acusatória se descreve conduta típica, com a exposição do fato criminoso, todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e os demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
    12. Para acolher as alegações dos impetrantes e decidir por eventual inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO – PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 184.814-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).
    As alegações dos impetrantes de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal poderão ser submetidas à oportuna consideração das instâncias antecedentes, valendo-se a defesa dos instrumentos jurídicos adequados que permitam ampla cognição dos elementos probatórios pertinentes. 
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora